Tribunal: TJDFT
Processo: 0754659-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754659-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS AGRAVADO: WALYSON ALVES LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Inércia – Indeferimento da Benesse EDUARDO LUIZ ROCHA CUBAS interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, defendeu, entre outros fundamentos, o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse de justiça gratuita. Despacho desta Relatoria intimou o apelante a colacionar aos autos documentação apta a comprovar os requisitos para concessão do benefício. O prazo concedido transcorreu in albis. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com efeito, o Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Nesse diapasão, a avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Na situação concreta, o agravante fundamenta o pedido para concessão do benefício de gratuidade de justiça no fato de ter sofrido um golpe, transferindo a quantia de R$ 45.286,00 (quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e seis reais) em favor do agravado, encontrando-se “sem nenhum dinheiro diante do golpe”. Em atenção a tais fatos, o agravante foi intimado a trazer aos autos documentos que demonstrassem a hipossuficiência aduzida, colacionando aos autos os comprovantes de rendimentos, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. No entanto, não foi apresentada manifestação pela parte, afastando-se a presunção contida na Declaração de Hipossuficiência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante a recolher o preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator